Tribunal: TJDFT
Processo: 0702399-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA PÚBLICA. PARQUE DO GUARÁ. NULIDADE PROCESSUAL. FALECIMENTO DE UM DOS RÉUS. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUIOSQUES. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. INTERDIÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS. POSSIBILIDADE.
1. Com relação à suposta nulidade do processo, em razão de não ter sido determinada a suspensão do feito, em razão do falecimento de um dos réus, importa assinalar que referida questão não foi levada à apreciação do julgador de primeiro grau e, a despeito de se tratar de matéria de ordem pública, deve ser submetida, inicialmente, ao Juízo “a quo”, sob pena de supressão de instância.
2. No que diz respeito à decisão agravada, impõe-se mantê-la, ao menos por ora. Isso porque os fatos noticiados na peça inicial da Ação Civil Pública são graves, notadamente por ter por objeto a proteção ambiental.
3. Deveras, não há como limitar a atuação da Administração Pública, cujas atribuições consistem, dentre tantas outras, em garantir a ordem urbanística e ambiental, além de zelar pela proteção dos espaços públicos. Neste particular, o d. magistrado prolator da decisão agravada destacou a existência de “intenso periculum in mora, não apenas pelo dano social afirmado na inicial, representado pelos incômodos causados à vizinhança e supostas práticas de crimes nas imediações dos estabelecimentos ilegais, como também pelo fato de que a atividade ilegal vem interferindo e degradando a poligonal e área de amortecimento do Parque do Guará.”.
4. Portanto, neste juízo de cognição sumária, não se revela cabível sobrestar a eficácia da decisão agravada, que apenas prestigiou o poder geral de cautela, de modo a impedir a continuidade de atividades irregulares, lesivas à comunidade.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.